Tribunal: TJMT
Processo: 0008185-42.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008185-42.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (EMBARGANTE), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (EMBARGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Suprimento de omissão quanto aos honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Roberto Ângelo de Farias visando suprir omissão em acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de concessão e julgou prejudicado o recurso em Apelação. A nulidade foi motivada pela falta de autorização legislativa e de publicidade do certame, com fixação de honorários sucumbenciais de 5% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão em relação aos honorários advocatícios, em função do pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca e da necessidade de apreciação equitativa da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à análise dos honorários, reconhecendo-se a fixação no percentual mínimo previsto pelo CPC, sem cabimento de apreciação equitativa dada a liquidez da causa.
4. A nulidade do certame e do contrato foi devidamente reconhecida pelo Município de Barra do Garças, configurando reconhecimento jurídico do pedido e a consequente perda de interesse processual dos Apelos interpostos.

5. A conduta administrativa de repristinação do contrato anulador mostra-se incongruente com o ordenamento jurídico, devendo o Ministério Público Estadual adotar providências pertinentes para assegurar o cumprimento da decisão e apurar possível crime de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese
6.
Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "A nulidade administrativa reconhecida pelo ente público configura a perda superveniente de objeto em recurso, prevalecendo à fixação de honorários no percentual mínimo legal sem apreciação equitativa em casos de causa líquida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3º, III; §6º-A; art. 485, VI; STJ, Tema Repetitivo 1.076.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 473.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Angelo de Farias, contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0008185-42.2017.8.11.0004, que julgou prejudicado o recurso, visando suprir omissão.

Sustenta o Embargante que, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo que ensejou o contrato de concessão nº 813/2016, bem como o instrumento contratual, face à ausência de autorização legislativa e publicidade do certame, fixando-se os honorários sucumbenciais em desfavor dos réus, no importe de 5% sobre o valor da causa.

Argumenta o Recorrente que, o acórdão embargado incorreu em omissão, no que tange à apreciação da impugnação dos honorários advocatícios fixados.

Assevera que, sob seu ponto de vista, a verba honorária comporta redução, face ao reconhecimento da sucumbência recíproca, mediante apreciação equitativa, ou ainda, que esta seja arbitrada tão somente à parte que deu causa à propositura da demanda, qual seja, o Município de Barra do Garças.

Pretende ainda, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir omissão.

Sem contrarrazões.

Esta E. Câmara, sob a relatoria do e. Dr. Gilberto Bussiki, negou provimento aos aclaratórios.

Interposto Recurso Especial, o e. Rel. Ministro Sergio Kukina concedeu provimento ao apelo, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão.

Pois bem.

De fato, evidencia-se que o acórdão apresenta omissão, razão pela qual, passa-se à apreciação dos pontos ventilados pelo Embargante.

Inicialmente, faz-se necessário o esclarecimento dos fatos.

Extrai-se dos autos que, Domingos Savio de Souza moveu Ação Popular em desfavor de Roberto Ângelo de Farias, então prefeito Municipal de Barra do Garças, do Município de Barra do Garças e de BR TRAN Soluções em Transito Ltda. – ME.

Narra na exordial que, o contrato de concessão nº 813/2016 apresenta vícios insanáveis, tais como indícios de direcionamento da licitação, inobservância a preceitos legais e ao principio da publicidade.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo que ensejou o contrato de concessão, e do próprio instrumento contratual, ante a ausência de autorização legislativa e efetiva publicidade do certame; indeferindo o pedido de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, ante a ausência de comprovação do
quantum
efetivo.

O Juízo
a quo
condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da causa.

Interposto recurso de apelação pelos Requeridos, o Autor compareceu aos autos, informando que o Município anulou a concorrência pública e o contrato de concessão do serviço público. Narra o Requerente que, os recursos perderam o objeto, face ao reconhecimento jurídico do pedido pelo Município.

No id. 145681155, o Autor apresenta despacho do Prefeito Municipal, com a decisão de anulação da concorrência pública.

É o breve relato.

Prefacialmente rechaça-se a tese de necessidade de extinção do processo, em face de ausência de interesse processual, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Município, por meio de ato administrativo, reconheceu a nulidade do procedimento licitatório e do contrato de concessão.

Tal fato se subsume a reconhecimento jurídico do pedido formulado pelo Autor.

Outrossim, de fato, reconhecido pelo Município de Barra do Garças a nulidade da licitação e do instrumento contratual, os Apelos se afiguram prejudicados, face à desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional, ainda que interpostos por terceiros interessados.

Em consonância ao enunciado sumular nº 473 do Superior Tribunal de Justiça, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos.

Tendo em vista que, reconhecida a nulidade do ato administrativo pelo ente federativo, carecem os Recorrentes de interesse processual para recorrer.

Acaso entendam o então prefeito municipal ou a licitante vencedora do certame, terem experimentado prejuízos, em decorrência de ato do Município, compete a estes lançar mão dos meios processuais adequados e próprios para eventual apreciação desta pretensão.

Pretende fazer crer o Embargante que não deu causa à propositura da demanda. Ora, o Recorrente, na qualidade de Prefeito Municipal fora o responsável direto pela contratação acoimada de vício de legalidade e publicidade, posteriormente reconhecida pelo próprio ente federativo.

Assim, não há falar que o Alcaide não deu causa à propositura da demanda, atribuindo a responsabilidade estritamente ao Município.

Ainda que reconhecida a sucumbência recíproca, não há falar em redução do valor arbitrado a título de verba honorária, uma vez que fixada no mínimo legal previsto no artigo 85, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Tão somente a título de argumento, não há falar em arbitramento dos honorários por meio de apreciação equitativa.

Nos termos da lei (Art. 85, §6º-A, do CPC), quando o valor atualizado da causa for liquido, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa.

Em consonância à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo; o que não se subsume a espécie.

Por fim, o Ministério Público Estadual informa que o Município de Barra do Garças proferiu novo ato, repristinando os efeitos da licitação e do contrato. Tal conduta se mostra inconcebível, não se admitindo no ordenamento jurídico, comportamento contraditório.

Permanece hígido o decreto judicial de nulidade do certame e do contrato, de modo que, acaso entenda o licitante vencedor, fazer
jus
a qualquer recebimento de valores, este deve lançar mão dos meios processuais próprios e adequados para tal finalidade; competindo ao
Parquet
a adoção de providências cabíveis para assegurar o cumprimento da decisão e eventual apuração de crime de responsabilidade.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, para esclarecer os pontos omissos, sem contudo, aplicar-lhe efeitos infringentes; permanecendo o ato sentencial em seus exatos termos e efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024